Tribunal: TJSP
Processo: 1501045-88.2022.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Apelação – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA – Preliminares. Ausência de ilegalidade durante a prisão em flagrante. Diligência policial de cumprimento de ordem judicial de busca que aconteceu de maneira legítima, sem qualquer desvio em violação às garantias constitucionais asseguradas ao acusado. Mérito. Conjunto probatório suficiente para manter a responsabilização penal – Penas. Sem

Ementa:
Apelação – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA – Preliminares. Ausência de ilegalidade durante a prisão em flagrante. Diligência policial de cumprimento de ordem judicial de busca que aconteceu de maneira legítima, sem qualquer desvio em violação às garantias constitucionais asseguradas ao acusado. Mérito. Conjunto probatório suficiente para manter a responsabilização penal – Penas. Sem alteração. Regime prisional mais rigoroso que se encontra concretamente justificado a partir de circunstâncias existentes nos autos. Negado provimento ao apelo.